Tribunal: TJMT
Processo: 1003204-91.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003204-91.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 03.806.562/0001-15 (REPRESENTANTE), ANA FRANCISCA GABRINE MAMEDE - CPF: 387.978.791-34 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LISIANE VALERIA LINHARES - CPF: 887.507.441-00 (ADVOGADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , rejeitou os embargos.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO/CONTRADIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1003204-91.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Casa do Padeiro de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso para revogar a decisão recorrida, restando assim ementado:

TRIBUTÁRIO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO PARA USUFRUIR A ISENÇÃO DO ICMS-IMPORTAÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO PROVIDO.

Para que a Agravada/Impetrante usufrua do benefício previsto na lei mencionada e, consequentemente para que se estenda aos produtos importados dos países integrantes do Mercosul o mesmo tratamento tributário dispensado aos produtos nacionais, ou seja, os benefícios previstos na legislação estadual que concedem a redução da base de cálculo, entendo que se faz necessário a sua regularidade perante a Secretaria de Estado de Fazenda, condição esta não comprovada de plano pela recorrida.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta que o acórdão recorrido se omitiu quanto à eficácia imediata do art. 7o do Tratado Mercosul, vigente na forma do art. 1o do Decreto Federal 350/1991; o art. 5o, §2o da CF/88 que estabelece ao Tratado do Mercosul
status
supralegal, e, portanto, inderrogável e incondicional por legislação federal ou estadual, inclusive, legislação estadual que estabeleça obrigações acessórias quaisquer que sejam, inclusive, exigência de CND; a vigência da súmula 575/STF, cuja observância é obrigatória nos termos do art. 927, IV, do CPC.

Requer o conhecimento dos embargos e o consequente provimento, a fim de sanar as omissões apontadas.

Contrarrazões no id. 35305013, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 19 de março de 2020.

Desa. Helena Maria bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Casa do Padeiro de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso para revogar a decisão recorrida, restando assim ementado:

TRIBUTÁRIO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO PARA USUFRUIR A ISENÇÃO DO ICMS-IMPORTAÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO PROVIDO.

Para que a Agravada/Impetrante usufrua do benefício previsto na lei mencionada e, consequentemente para que se estenda aos produtos importados dos países integrantes do Mercosul o mesmo tratamento tributário dispensado aos produtos nacionais, ou seja, os benefícios previstos na legislação estadual que concedem a redução da base de cálculo, entendo que se faz necessário a sua regularidade perante a Secretaria de Estado de Fazenda, condição esta não comprovada de plano pela recorrida.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem. Na hipótese dos autos o Embargante alega que o acórdão é omisso quanto à eficácia imediata do art. 7o do Tratado Mercosul, vigente na forma do art. 1o do Decreto Federal 350/1991; o art. 5o, §2o da CF/88 que estabelece ao Tratado do Mercosul status supralegal, e, portanto, inderrogável e incondicional por legislação federal ou estadual, inclusive, legislação estadual que estabeleça obrigações acessórias quaisquer que sejam, inclusive, exigência de CND; a vigência da súmula 575/STF, cuja observância é obrigatória nos termos do art. 927, IV, do CPC.

A alegação de omissão no acórdão é despropositada, evidenciando a mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada.

Isso porque, o acórdão recorrido em nenhum momento negou vigência ao Tratado do Mercosul, mas consignou que se a lei estadual em que o contribuinte é enquadrado exige que este esteja regular perante a Secretaria de Estado de Fazenda (no caso, com a apresentação da certidão negativa de débito),
vale o compromisso estabelecido no artigo 7o do Tratado de Assunção, que ratificado pelo Congresso Nacional, prevê que em matéria tributária, os produtos originários do território de um Estado Parte gozarão, nos demais, do mesmo tratamento aplicável ao produto nacional.

Como se vê, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção do Embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades, erro material ou de fato, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO REGIMENTAL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
–
INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”
(ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, Publicado no DJE 25/05/2017). [Destaquei].

Desse modo, devidamente demonstrado que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara deveria se pronunciar, não há que se falar em omissão ou contradição a ser suprida.

Com estas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020